Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721924-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS RECORRIDOS: PAULO ARTHUR LIMA DE DEUS E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. À luz da teoria da asserção, é parte legitima para figurar no polo passivo aquele contra quem o autor exerce uma pretensão ou aponta como o responsável para alcancar o bem jurídico pretendido mas resistido. . 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Cumprida a impugnação específica, não há violação à dialeticidade. 3. Segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Assim, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. 4. O candidato demonstrou que foi considerado negro em avaliação da comissão de heteroidentificação dos concursos públicos da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa – Amazul – e da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro – para os cargos de Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear – Engenheiro Mecânico – e Engenheiro Júnior - Mecânica. Ainda, que o Boletim de Ocorrência, em 19.7.2018, na 22a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, registrou o candidato como sendo da cor parda. Logo, são questionáveis os critérios de avaliação objetivos da banca, porquanto não se mostra razoável que uma mesma pessoa seja considerada negra por duas bancas examinadoras e branca por outra. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, o recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defende que o ente organizador do certame seguiu todas as determinações em edital, com todas as comunicações publicadas tanto em sua página quanto em Diário Oficial da União, dando plena legitimidade aos atos realizados desde o início. Assevera que a banca examinadora, ao não considerar um candidato negro/pardo, não está negando a sua possível afrodescendência. Argumenta quanto à impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo do ato que eliminou o recorrido do certame. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, sem apontar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LXIX, 37, incisos I e II, 173, § 1o, e 109, incisos I e VII, todos da Constituição Federal, 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência da Justiça Federal e a ilegitimidade passiva da Petrobrás. Destaca que cabe à Administração, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade, realizar concurso público para provimentos de cargos públicos, estabelecendo os critérios que devam ser observados para verificação da aptidão intelectual, física e psíquica dos interessados, de forma a selecionar os mais qualificados à vaga pretendida. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso extraordinário não mereceria seguir quanto à alegada afronta aos artigos 5o, caput e inciso LXIX, 37, incisos I e II, 173, § 1o, todos da Constituição Federal. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). No que tange ao dito malferimento ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal prevê que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por sua vez, quanto à incompetência da Justiça Federal fundamentada na suposta violação ao artigo 109, incisos I e VII, da Constituição Federal, verifica-se que a matéria disciplinada não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STF: “A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1512368 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2025 PUBLIC 07-02-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015